Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-19.2021.8.11.0049
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000084-19.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO PIZZATTO CARVALHO - CPF: 030.282.791-93 (APELANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), ESTADO (VÍTIMA), MERELES MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 699.434.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVANDRO PADILHA ALVES - CPF: 011.939.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIONATA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 053.136.121-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL DA SILVA REIS - CPF: 047.110.751-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME PERMANTENTE (ART. 303, DO CPP) – OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 303, do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO PIZZATTO CARVALHO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000084-19.2021.8.11.0049, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela infração prevista no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais, o apelante sustenta nulidade da sentença ante à ausência de justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem (
fishing expeditions
).

Aduz, ainda, a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal em seu favor.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença prolatada (Id. 219745213).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 219745215).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 229437690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, torna-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Consta do incluso inquérito policial que, em 29 de novembro de 2020, por volta das 18h21, na Rua 06, Bairro Setor Oeste, em frente ao Estádio Nilcéia de Morais, em Vila Rica, Eduardo Pizzatto Carvalho, portava um revólver, marca Forjas Taurus S.A., n. de série 1884145, calibre .38 e 05 munições .38 intactas, marca CBC, ambos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de exibição e apreensão (fls. 17/18 e 21) e Laudo Pericial de Balística (id n. 47224640)” (Id. 219745165).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela infração prevista no art. 14, da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão (Id. 219745201).

Irresignado, o apelante sustenta nulidade da sentença ante à ausência de justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem, bem como a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (Id. 219745213).

Com relação à preliminar de nulidade da sentença ante à ausência de justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem policial, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, extrai-se dos autos que a diligência policial que resultou na apreensão do “
Revolver Taurus (brasil) Cal. 38 Niquelado, Alma Raiada, Nº Série 1884145, Código de Apreensão A685
”; “
01 (um) unidade(s) COLDRE PARA REVOLVER DE COR PRETA
” e “
05 (cinco) unidade(s) MUNIÇÕES CALIBRE .38 INTACTAS
” (
sic
Id. 219745155) foi decorrente de uma solicitação, via 190, dos Policiais Jhonatan Romário de Almeida dos Reis e Meireles Moreira dos Santos.

Na fase investigativa, o policial Hevandro Padilha Alvez declarou que:

“QUE o depoente narra que foi solicitado via fone 190 pelos policiais militares de nome sd PM JHONATAN ROMÁRIO DE ALMEIDA DOS REIS e o 3°sgt pm MEIRELES MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, informando que teria dois homens em uma camionete da marca toyota, modelo hilux, cor branca, placa mxg-9069, andando armado no bairro setor oeste na avenida-06; QUE o depoente narra que o 3°sgt pm santos junior e o sd pm romario ja teria abordado EDUARDO PIZZATTO CARVALHO e JARDEL DA SILVA REIS, onde foi localizado a arma de fogo "cal. .38" nº 1884145 com cinco "5" munições intactas e, que estava dentro do veiculo, entre o banco do motorista e do banco do passageiro; QUE o depoente narra que foi dado voz de prisão para EDUARDO e posteriormente encaminhado o autuado e testemunha para o batalhão da polícia militar; QUE o depoente narra que ao perguntar quem era o proprietário da arma de fogo, EDUARDO confirmou ser o proprietário” (
sic
Id. 219744192).

Em depoimento idêntico, o policial Dhionata Costa Reckziegel ratificou as declarações supratranscritas (Id. 219744193).

A testemunha Jardel da Silva Reis (acompanhante do acusado no momento da abordagem) afirmou que:

“QUE JARDEL DA SILVA REIS narra que estava na companhia de EDUARDO PIZZATTO CARVALHO quando voltavam da zona rural; QUE o depoente narra que foram abordados por dois supostos policiais militares que estavam sem farda na porta da casa do depoente, no setor oeste; QUE o depoente narra que cada policial estava em uma motocicleta e no momento da abordagem, um dos policiais perguntaram a respeito da arma de fogo; QUE o depoente narra que EDUARDO se responsabilizou sendo o dono da arma e mostrou onde estava no seu veículo; QUE o depoente narra que os dois policiais militares que não usavam a roupa de identificação, chamaram a viatura que faziam a patrulha para realizar o flagrante e, que após isso, EDUARDO e JARDEL foram encaminhados para o batalhão e posteriormente para a POLÍCIA CIVIL” (Id. 219744194).

Em seu interrogatório, o acusado Eduardo Pizzatto Carvalho consignou que:

“QUE EDUARDO PIZZATTO CARVALHO estava em uma chácara à 4 km da cidade de Vila Rica e chegou nesta cidade às 18:00; QUE EDUARDO narra que estava na companhia de JARDEL DA SILVA REIS; QUE EDUARDO narra que portava uma arma de fogo da marca taurus, calibre .38 special, nº de série 1884145 e 5 munições intactas; QUE EDUARDO narra que porta arma de fogo para a sua defesa pessoal, porque é comerciante e costuma trabalhar com altos valores que recebe em seu estabelecimento; QUE EDUARDO narra que foi deixar seu

amigo JARDEL em casa quando foi abordado por 2 (dois) policiais militares que não estavam fardados; QUE EDUARDO narra que o PM MEIRELES MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR estava em uma motocicleta da marca honda, modelo XR 200 CC e o sdpm JHONATAN ROMÁRIO DE ALMEIDA DOS REIS estava em outra motocicleta; QUE EDUARDO narra que ao ser abordado por tais policiais militares, EDUARDO foi indagado por sdpm JHONATAN da seguinte maneira: cadê a arma?; QUE EDUARDO narra que respondeu dizendo que a arma estava em cima do banco do veículo; QUE EDUARDO narra que em seguida, os policiais militares que não faziam o uso do fardamento, ligaram para a viatura que estava patrulhando, para que fosse realizado o flagrante; QUE EDUARDO narra foi encaminhado para o batalhão da pm e posteriormente para a POLICIA CIVIL” (Id. 219744196).

Sob o crivo do contraditório, os policiais Hevandro Padilha Alvez e Dhionata Costa Reckziegel mantiveram as declarações realizadas na fase inquisitorial, no sentido de que foram acionados via telefone em decorrência da apreensão de 02 (dois) indivíduos portando arma de fogo (Id. 219745200).

Em juízo, também foi ouvido o policial José Nobre Bandeira de Jesus, quem ratificou as declarações de seus colegas de profissão (Id. 219745200).

O acusado Eduardo Pizzatto Carvalho, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada a sua revelia (Id. 219745197).

Da análise dos depoimentos supracitados, verifica-se que as declarações prestadas pelos policiais militares são coerentes entre si, especificando que foram acionados via telefone por outros 02 (dois) policiais acerca da apreensão de 02 (dois) indivíduos que estavam portando arma de fogo, oportunidade em que se dirigiram até o local e realizaram a apreensão do acusado Eduardo Pizzatto Carvalho, que assumiu a propriedade do revólver apreendido.

Cabe não olvidar que qualquer do povo pode efetivar uma prisão em flagrante, de modo que não há irregularidade na abordagem pelo simples fato de os policiais não estarem fardados, sobretudo quando o próprio sentenciado confirma que os policiais se identificaram.

Nos termos do art. 303, do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 219745154 – p. 34) e o Laudo Pericial (Id. 219745158)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Hevandro Padilha Alvez e Dhionata Costa Reckziegel em ambas as fases da persecução penal (inquisitiva e judicial), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

No caso concreto, assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS,
POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DIANTE DAS PROVAS ILÍCITAS OBTIDAS – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – RESTITUÍÇÃO DO BEM APREENDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais na residência do réu, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas e o delito de posse de arma de fogo e de munição são crimes permanentes, sendo prescindível a autorização judicial ou o consentimento do morador.

Demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos, de forma indene de dúvidas, deve ser mantida a condenação.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Tendo em vista que o veículo apreendido foi utilizado para fins de comercialização de entorpecente, necessária a decretação do seu perdimento em favor da União.

(N.U 1003657-98.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, descabido o pleito absolutório.

Por fim, no que pertine à alegada necessidade de realização de Acordo de Não Persecução Penal, este pedido também não comporta acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Ainda, entende-se que em se tratando de uma faculdade do
Parquet
, “
não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Ademais, como bem consignado pelo apelado em suas contrarrazões, o apelante “
possui diversas outras passagens policiais e, em 08/06/2017 já havia sido beneficiado com o instituto da suspensão condicional do processo nos autos nº 0001690-12.2015.811.0049 (Código Apolo 51626), incorrendo, portanto, na vedação do artigo 28-A, § 2º, inciso III, do CPP
” (Id. 219745215).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024